Tribunal: TJSP
Processo: 1002736-84.2023.8.26.0125
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jorge Tosta
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-04
Data de publicação: 2025-05-04

Ementa:
Apelação cível – Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais – Sentença de procedência – Inconformismo do réu – Prescrição – Inocorrência – Inaplicável o prazo invocado art. 206, §3o, IV, do Código Civil – Ademais, em se tratando de relação de trato sucessivo, o termo inicial do prazo ocorre com o pagamento da última parcela –

Ementa:
Apelação cível – Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais – Sentença de procedência – Inconformismo do réu – Prescrição – Inocorrência – Inaplicável o prazo invocado art. 206, §3o, IV, do Código Civil – Ademais, em se tratando de relação de trato sucessivo, o termo inicial do prazo ocorre com o pagamento da última parcela – Embora não tenha havido descontos no benefício da autora, a instituição financeira encaminhou faturas à autora pelo menos até setembro de 2023 – Decadência – A hipótese vertente não se amolda ao disposto no art. 178 do Código Civil, eis que a demanda tem natureza declaratória – Mérito – Autora que alega desconhecer a contratação de cartão de crédito, com o desconto mensal de valores em seu benefício previdenciário – Instituição financeira requerida que não se desincumbiu de seu ônus probatório, em que pese a autora tenha requerido a realização de perícia – Reconhecimento de inexistência do débito que se impõe – Sentença mantida nesse particular – Danos morais – Inocorrência – Embora averbado, não houve qualquer desconto de valores no benefício da autora - Inexistência de dor, abalo, vexame ou humilhação que fujam da normalidade – Precedentes deste E. Tribunal – Sentença reformada em parte – Ônus sucumbencial ajustado – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.